Tribunal: TJDFT
Processo: 0722217-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: APELAÇÃO CRIMINAL No Processo: 0722217-60.2019.8.07.0001 Apelante: BRUNO ROCHA ARAUJO Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada por BRUNO ROCHA ARAÚJO (ID no 16981938), na qual a Defesa informa que entrou em vigor a Lei no 13.964/2019, a qual introduziu o art. 28-A do Código de Processo Penal que trata do acordo de não persecução penal. Alega que a essa lei é mais benéfica ao acusado, devendo retroagir. Assim, requer que “os autos sejam encaminhados ao Ministério Público para oferecimento do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal”. O Ministério Público, sob o argumento de que se trata de matéria preclusa e por não estarem presentes os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal, manifestou-se pela rejeição do pedido. É o relatório. DECIDO Inicialmente, verifica-se que Lei 13.964, de 24/12/2019, que incluiu o art. 28-A no Código de Processo Penal, entrou em vigor em 24/01/2020. Da análise dos autos, constata-se que a Defesa apresentou, em 06/02/2020, as razões recursais, na qual pleiteou somente a absolvição do acusado (ID no 14113124). O recurso foi julgado pela 1a Turma Criminal na 19a Sessão Ordinária Virtual, realizada no dia 04/06/2020 (ID no 16759556). De acordo com o Acórdão no 1254780, a apelação foi conhecida e parcialmente provida para reduzir as penas aplicadas ao apelante para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantendo-se a r. sentença nos demais termos (ID no 16781109). Observa-se, assim, que a Defesa, após o julgamento da apelação criminal, peticiona solicitando que seja oferecido acordo de não persecução penal ao acusado, pleito que não foi objeto do recurso interposto. Portanto, em razão da inovação recursal extemporânea, INDEFIRO o presente pedido. Intimem-se. Brasília, 06 de julho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator